Tribunal: TJES
Processo: 5006239-54.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006239-54.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
ANIMUS NECANDI
PRESENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela tentativa de homicídio qualificado, sob o fundamento de existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal, ante a alegação de ausência de dolo de matar; (ii) determinar se é possível o afastamento da qualificadora de motivo torpe, reconhecida na sentença de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia demanda apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, não exigindo juízo de certeza, devendo controvérsias quanto ao mérito ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

4. O conjunto probatório evidencia que o recorrente desferiu golpe de faca contra a vítima, atingindo-lhe a região abdominal, sendo impedido de consumar o delito pela intervenção do pai da ofendida, o que afasta a alegação de desistência voluntária e caracteriza tentativa de homicídio.

5. A versão defensiva de ausência de
animus necandi
não encontra respaldo nos elementos dos autos, especialmente diante da narrativa firme da vítima e do relato do genitor, segundo os quais o agente agiu com clara intenção de matar.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite a manutenção da pronúncia quando há dúvida razoável quanto à intenção de matar.

7. A qualificadora do motivo torpe deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, pois não se revela manifestamente improcedente, considerando que o crime foi motivado por vingança em razão de discussão por dívida de valor ínfimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

2. Havendo indícios de
animus necandi
, deve ser mantida a imputação de tentativa de homicídio, afastando-se a desclassificação para lesão corporal.

3. A qualificadora do motivo torpe somente pode ser afastada na pronúncia se manifestamente improcedente, o que não se verifica quando há plausibilidade fática.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 121, § 2º, I; CPP, arts. 413, 414.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, STJ, AgRg no AREsp 1.813.724/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021; TJMT, RSE 0000298-58.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 19.06.2024; TJRS, RSE 0138638-42.2019.8.21.7000, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, j. 28.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5006239-54.2025.8.08.0035

RECORRENTE: LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS
em face da r. sentença (fls. 259/265 -
link
à p. 36 de ID 12340746) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da ação penal nº 0002439-65.2009.8.08.0035, o pronunciou pela suposta prática do crime do artigo 121, § 2°, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões (p. 17/25 de ID 12340746), sustenta o recorrente que
(i)
o crime imputado deve ser desclassificado para lesões corporais, uma vez que desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima, não havendo se falar em
animus necandi
; e
(ii)
subsidiariamente, deve ser decotada a qualificadora de motivo torpe reconhecida em sentença.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (p. 02/04 de ID 12340746).

Contrarrazões do Ministério Público (p. 06/14 de ID 12340746) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 12936397) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, bem como certificada a situação de réu preso, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia (fls. 02/03 -
link
à p. 36 de ID 12340746) que:

[...] Depreende-se dos autos, que no dia 14 de fevereiro de 2009, por volta das 9h, em frente à residência nº 1390, localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, Bairro Barramares, Vila Velha/ES, o denunciado LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS desferiu 01 (um) golpe com arma branca, qual seja uma faca, na região abdominal da vítima LORENA DOS SANTOS ROSSI, provocando-lhe as lesões constantes no laudo de fls. 80.

O homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que o pai da vítima, Sr. MAURILIO ROSSI, interveio imediatamente após o golpe narrado acima, desvencilhando a vítima do agressor.

O crime foi cometido por motivo torpe, haja vista que motivado por vingança a uma discussão entre o denunciado e a vítima sobre uma dívida pecuniária de R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos).

Autoria e Materialidade incontestes, comprovada pelo laudo de fls. 80 e auto de apreensão de fls. 12.

Desta forma, o denunciado LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS incidiu, em tese, nas iras do art. 121, § 2º, inciso I, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro [...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Inquérito Policial instaurado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – IP nº 117/2009 –, contendo, entre outros elementos, o exame de lesões corporais da vítima (fl. 83 -
link
à p. 36 de ID 12340746), que atestou a existência de lesão causada por instrumento perfurocortante.

Já os indícios suficientes de
autoria
apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo, em especial da vítima, veja-se:

[...] A senhora conhece Luiz Carlos Silva dos Santos? Sim. (1:11) Ele era o que da senhora na data do fato? Vizinho. E o que aconteceu nesse dia 14 de fevereiro de 2009 (1:19) que ele tentou contra a sua vida? O que aconteceu que a minha mãe tinha feito uma compra, por eu ser (1:27) menor, eu estudava. Tinha quantos anos? Olha, doutora, eu não me lembro muito bem, não sei se eu tinha 11, 12, (1:34) tem bastante tempo, sei lá, eu não lembro exato. E minha mãe tinha feito uma compra fiada com a mãe (1:42) dele que tinha uma pequena mercearia nessa época e minha mãe sofria de pressão alta, aí a mãe dele foi até a porta (1:50) da minha mãe cobrar, só que o combinado era num sábado ainda, ela cobrando por volta de uma quinta-feira. (1:57) Aí eu peguei, acabei chegando com o meu irmão da praia, aí a gente chegou, minha mãe estava passando mal. (2:04) A Creuza veio aqui, falou um monte de coisa comigo, que você sabe que ela tem um filho muito bravo naquela (2:11) época, né? Aí eu peguei, fui lá na Creuza e falei, ô dona Creuza, minha mãe ainda não entregou aquela (2:18) fazeipostura, a minha mãe não entregou as posturas ainda, não foram entregues, assim que ela entregar (2:24) eu vou vir te pagar, minha mãe está passando mal, não precisa da senhora fazer isso com minha mãe, que foi (2:29) caneta, coisa de caderno, essas coisas. Aí eu fui falar com ela, ele já veio lá de trás, que ele morava no fundo (2:36) da mãe dele, ele já veio alterado, né? E ele citou assim comigo, ele falou, sai da minha porta, sai da minha porta (2:44) porque senão você vai ver. Eu falei, eu não vou sair, eu vim conversar com sua mãe e depois que eu conversar com ela (2:49) eu vou embora. Aí ele falou, eu não lembro muito bem o que ele falou comigo, eu peguei e falei, pelo menos eu não (2:56) ando empenhando o celular na boca, igual você, seu celular está lá empenhado na boca, para você pegar você tem que (3:00) pagar, ele não gostou que eu falei isso. Aí ele, peraí que você vai ver, ele entrou dentro da casa dele com a faca (3:07) que foi apreendida no dia, pelos policiais que atendeu a gente, e nisso daí a gente fomos encaminhados para... (3:16) Não, peraí, ele entrou dentro de casa... (3:19) Veio, aí eu vim embora, eu vim correndo, eu era criança, olha pai, o homem falou que vai me pegar, não sei o que tal (3:25) Falei com ele, aí meu pai, deixa ele vir que eu chamo a polícia para ele, deixa ele vir, que ele se acontecer alguma coisa (3:31) ele tem que conversar comigo, que eu sou seu pai.
Aí quando eu terminei de falar ele já estava em cima do portão da minha casa (3:37) e nisso aí ele já veio com a faca, a faca ele ia acertar em cima de frente de mim, mas como meu pai estava assim (3:45) aí eu corri para abraçar meu pai, no exato momento que eu abracei meu pai, a faca em vez de vir aqui, a faca veio em cima do meu rins (3:52) que foi perfurado o meu rins na época, né? (3:56) E aí ele te deu uma facada? (3:57) Uma facada, tentou dar mais, mas como meu pai estava com a inchada na época, meu pai conseguiu apartar mais um pouco (4:04) aí a gente, os dizem, chamou a polícia, a polícia chegou muito rápido, que ele acabou largando a faca e saiu correndo (4:09) aí a polícia foi lá atrás dele
(4:13)
Entendi (4:14) A senhora lembra quanto que era o valor da dívida? (4:17) Ah, era coisa pouca, na época eram 60, 70 reais (4:21) Entendi (4:21) 70 reais, coisa pouquinha
(4:24) E vocês se conheciam, a sua família, a família dele, se conheciam há muito tempo? (4:28) A minha mãe era vizinha dela há muito tempo, da Creuza, ela era uma pessoa muito boa, não sei se ela é viva ainda (4:37) Já tinham tido desentendimentos? (4:39) Muita (4:39) E com ele, com o Luiz Castro? (4:42) Ele não vivia lá porque ele só vivia espancando a mulher dele, só vivia, ele era um cara bem perigoso com a família dele na época (4:48) Então assim, ele se separou, foi morar no fundo da casa da mãe dele e aconteceu esse problema aí (4:55) Eu não tenho muitas lembranças, né, porque muito tempo a gente não sabia que tinha que procurar essas coisas pra, né (5:03) E a senhora foi, a senhora teve alguma sequela? (5:08) Foi perfurado meu rins na facada, eles queriam fazer uma cirurgia (5:14) Só que eu não entrei de acordo, naquela época eu fiquei com medo, não pai, não faz a cirurgia (5:19) Meu pai assinou um termo pra poder fazer a minha liberação, porque eu, pelo médico eu tinha sido operada (5:26) Aí eu não operei, mas aí após isso daí, quando eu vim fazendo meus 22, 23 anos (5:32) Eu comecei a fazer o tratamento (5:34) Porque eu comecei a sentir muitas dores no local (5:37) E aí, mas a senhora faz tratamento até hoje ou não? (5:40) Não, hoje graças a Deus não, consegui vencer (5:45)
E depois disso, né, vocês ainda continuam morando lá? (5:48) Não, porque o meu pai teve que vender a casa a preço de banana (5:54) Mas por quê? (5:55) Pra poder sair de lá, porque ele falou que quando ele saísse da cadeira ele iria me matar
(5:59) Ele ameaçou a minha família na época, meu pai vendeu a casa dele (6:03)
E vocês saíram de lá por causa disso? (6:05) Por causa disso
[...]
Que quando já estava chegando no portão de sua casa (8:48) Seu pai percebeu que Luiz a seguia e saiu de casa (8:51) Indo para a calçada (8:52) Que Luiz portava uma faca nas mãos (8:55) E assim que se aproximou, desferiu uma facada na lateral da barriga da declarante (9:00) E começou a agredi-la fisicamente (9:03) Foi quando seu pai chegou ao local e empurrou Luiz (9:06) Evitando que ele desferisse outras facadas
(9:09) Que seu pai colocou a declarante para dentro de casa (9:11) E disse que chamaria a polícia (9:13) Que a declarante e seu pai entraram em casa e acionaram a polícia (9:18) Que Luiz ficou do lado de fora da casa (9:20) Com a faca nas mãos e só saiu de lá (9:23) Quando viu a viatura da PM apontando no início da rua (9:26) Não, ele correu para dentro da casa dele (9:28) A PM entrou e pegou ele dentro da casa dele (9:31) E Luiz foi preso dentro de casa (9:32) Ele jogou a faca próximo à residência dele em Niumato, na frente (9:37) Que Luiz foi preso dentro de casa (9:39)
Que a declarante tem certeza que a intenção de Luiz era matá-la
(9:43)
Que depois disso, a família da declarante se mudou do local (9:46) Com medo de que Luiz fosse capaz de fazer (
9:48) Que nunca mais viu Luiz (9:50) Que sua mãe, Maria Lúcia, não presenciou o ocorrido (9:53) Pois estava dentro de casa quando tudo aconteceu (9:55) [...]
Ele não chegou nem conversando (27:21) Ele já chegou me furando (27:23) Ele ia me furar de frente (27:25) Só que como eu corri (27:26) Pra abraçar meu pai (27:27) A facada pegou de lado (27:28) Mas a facada ia ser de frente
(27:30) Entendi (27:30) Seu pai viu tudo acontecido? (27:33) Ah, sim (27:33) Da facada em diante, sim (27:37) Da facada em diante, sim (27:39) Entendi (27:40) [...]

(Depoimento de Lorena dos Santos Rossi - mídia de ID 13118123)

Aliás, em sede policial, o genitor da vítima (fls. 80/81 - processo digitalizado à p. 36 de ID 12340746) relatou que
“acredita que se não tivesse apartado a briga e colocado LORENA para dentro de casa, LUIZ teria certamente desferido outras facadas na vítima”
.

Dessa forma, observa-se que o recorrente golpeou a vítima enquanto teve condições, até o momento em que o genitor dela interveio entrando em luta corporal com o recorrente, impedindo que o crime fosse consumado.

Calha frisar que, como ressaltado pela Procuradoria de Justiça,
“não houve desistência, mas sim fatores externos que impediram a consumação do homicídio, pois, se o genitor da vítima não entrasse em luta corporal com o agressor, fatalmente não estaríamos diante de um homicídio na forma tentada, mas consumado”.

Dessa forma, a versão narrada pelo réu de legítima defesa não encontra guarida em qualquer ponto de toda a instrução processual.

Em relação ao pedido de desclassificação do crime disposto para o delito de lesões corporais, é cediço que para tal é necessário que não hajam dúvidas quanto a ausência de
animus necandi
do réu.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria possui entendimento de que havendo incertezas quanto à intenção de matar, tal análise deve ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

A título elucidativo, cita-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS APTOS A RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, "D" DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.
Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente seria possível se, nesta fase, estivesse comprovada de forma indubitável e inconteste, que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.
In casu, o recorrente perseguiu e foi em direção da vítima munido de uma arma branca, circunstância fática indicativa de animus necandi, devendo, portanto, os fatos e toda a dinâmica do crime, serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

(TJMT; RSE 0000298-58.2020.8.11.0050; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 19/06/2024; DJMT 21/06/2024)
- destaquei

[...]
N
ão há como, neste momento, desclassificar o fato por ausência de animus necandi. O instrumento utilizado pelos agentes - arma branca - indica que agiram, em tese, com dolo de matar a vítima.
Embora a sede das lesões no corpo da vítima não sejam de imediato potencial letal, é possível cogitar que a vítima tenha usado as mãos e os braços como movimento de defesa, para que o acusado não viesse a atingir algum órgão vital. Referência nos autos de ameaça de morte por parte da acusada contra a vítima. [...]

(TJRS; RSE 0138638-42.2019.8.21.7000; Proc 70081667297; Sapiranga; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 28/08/2019; DJERS 11/09/2019)
- destaquei

Verifica-se nos autos, pois, que existem indícios suficientes de que o recorrente agiu com dolo de matar a vítima, haja vista o
modus operandi
empregado.

Logo, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
- destaquei

Por fim, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ 2021/0009473-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 03.08.2021).

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência, desclassificação e decote de qualificadoras.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.